Tribunal: TJSP
Processo: 1503764-50.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Embargos de Declaração - Pleito por efeitos infringentes sob arguição de omissão e obscuridade – Inviabilidade - Nítido intuito de rediscussão da matéria – Sede inapropriada - Prequestionamento – Inadmissibilidade. Recurso de natureza restrita. Hipóteses de cabimento expressamente previstas no ordenamento jurídico. Celeuma exaurida no V. Acórdão guerreado. Rejeição.